Tribunal: TJMT
Processo: 1050380-24.2023.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1050380-24.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (RECORRENTE), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO), PAULO JOSE DA SILVA - CPF: 738.801.083-15 (RECORRIDO), APARECIDO QUEIROZ DA SILVA - CPF: 459.760.901-68 (ADVOGADO), AUXILIADORA MARIA GOMES - CPF: 432.429.951-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1050380-24.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.º
1050380-24.2023.8.11.0001

Recorrente:

Banco Bmg S.A.

Recorrido
:
Paulo José da Silva.

EMENTA

RECURSO INOMINADO –
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
– EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
NÃO CONTRATADO - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO VERIFICADA - DÉBITOS INEXISTENTES –
SENTENÇA MANTIDA
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Diante da negativa do consumidor em ter contratado o serviço discutido, cabia à instituição financeira comprovar a regularidade da contratação, entretanto, não anexou aos autos documentos capazes de demonstrar a manifestação de vontade do recorrido quanto à contratação do empréstimo impugnado.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1050380-24.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.º
1050380-24.2023.8.11.0001

Recorrente:

Banco Bmg S.A.

Recorrido
:
Paulo José da Silva.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de

Banco Bmg S.A.

Ação:
Anulatória de Débito
cumulada com Indenização por Danos Morais.

Origem:
Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais-MT.

Sentença
(Id.
220003168
): julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, condenou o banco ao pagamento de R$ 5.000,00(cinco mil reais) a título de indenização por danos morais e R$ 183,00(cento e oitenta e três reais) a título de danos materiais, bem como declarou inexistente o empréstimo consignado no valor de
R$ 2.562,00
(dois mil e quinhentos e sessenta e dois reais)
.

Recurso Cível Inominado
(Id.

220003170
): requer a reforma da sentença, a fim de que seja julgado improcedente o pedido autoral e/ou a redução do
quantum
indenizatório.

Contrarrazões
(Id. 220003172): pugna pelo desprovimento do recurso e pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1050380-24.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.º
1050380-24.2023.8.11.0001

Recorrente:

Banco Bmg S.A.

Recorrido
:
Paulo José da Silva.

VOTO

EMINENTES PARES:

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual, nos termos do artigo 46, da Lei n.º 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Trata-se de Ação
Anulatória de Inexistência de Débito
cumulada com Indenização por Danos Morais proposta por
Paulo José da Silva
em face de
Banco Bmg S.A.

Da narrativa dos fatos extrai-se que o recorrido foi vítima de fraude bancária, tendo sido
surpreendido com o desconto em seu benefício, no valor mensal de
R$ 30,50 (trinta reais e cinquenta centavos)
, referente à contratação de um empréstimo que afirma jamais ter contratado.

Em contraponto, o banco recorrente, em suma,
alega que os descontos foram legais, tendo em vista que o empréstimo foi devidamente contratado
.

Do conjunto probatório constante dos autos, extrai-se que a instituição financeira, embora alegue serem legítimos os descontos, não apresentou contrato devidamente assinado pelo consumidor, ou outro meio de prova a fim de atestar a contratação do empréstimo objeto dos autos, ô
nus que lhe competia, de acordo com artigo 373, II do
Código de Defesa Do Consumidor
.

Logo, não demonstrou fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito pleiteado pelo autor, razão pela qual se presume verdadeira a versão autoral. Assim, na esfera da responsabilidade civil, restou configurado o ato ilícito, nos termos do artigo 186 e 927 do Código Civil.

Diante disso e, considerando que o banco recorrente possui plenas condições de comprovar o teor pactuado, tem-se como verossímeis as alegações do consumidor recorrido.

Nessas circunstâncias, o reconhecimento da falha na prestação de serviço e do dever de indenizar é medida que se impõe.

É nesse sentido a jurisprudência da Turma Recursal deste Tribunal:

“RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
DESCONTO NÃO CONTRATADO. NEGLIGÊNCIA DO BANCO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL E DANO MATERIAL CONFIGURADO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. INDENIZAÇÃ
O FIXADA DENTRO DOS PARÂMETROS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Recurso Inominado. Pretensão recursal é a reforma da sentença a quo, para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais, alegando que não praticou nenhum ilícito, ante a contratação de serviços bancários pela Autora. 2. Não restando comprovada a contratação de serviços bancários, tem-se como indevida os descontos realizados em conta corrente, devendo o fornecedor de produtos e serviços suportar os riscos do negócio. 3. O pleito de devolução dos valores na modalidade simples não merece prosperar, já que restou comprovada a cobrança indevida, devendo a reclamada responder pela conduta, nos termos do artigo 42 do CDC. 4. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Quantum indenizatório fixado em R$ 6.000,00 (seis mil reais), que não merece ser reduzido, pois se adequa aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade. 5. Sentença mantida. 6. Recurso conhecido e não provido.(TJ-MT 10228779020218110003 MT, Relator: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Data de Julgamento: 13/02/2023, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 17/02/2023).”

Diante do exposto,
conheço
do recurso interposto, todavia,
NEGO- LHE
provimento, para manter a sentença em sua integralidade
.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da condenação.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data d
a sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2024